Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário da 2a Instância Número do processo: 0725819-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE GOMES RIBEIRO, APARECIDO DE JESUS DOS SANTOS SOARES, MANOEL GALVAO MESSIAS JUNIORAPELADO: MANOEL GALVAO MESSIAS JUNIOR, ALINE GOMES RIBEIRO, APARECIDO DE JESUS DOS SANTOS SOARES DESPACHO Recebido no Plantão Judicial do dia 18 de setembro de 2021, às 13h42m. Trata-se de petições juntadas pelos ora Apelantes MANOEL GALVÃO MESSIAS JÚNIOR (ID 29150819), e ALINE GOMES RIBEIRO e APARECIDO DE JESUS DOS SANTOS SOARES (ID 29150914), requerendo inscrição para realização de sustentações orais, na vindoura Sessão de Julgamento deste feito, que ocorrerá em 22 de setembro de 2021, próxima quarta-feira. Diante disso, é evidente que não se trata de matéria cognoscível em sede de plantão judicial. A questão deve, pois, ser submetida à e. Relatora da Apelação, Desembargadora ANA CANTARINO, à qual compete, com exclusividade, o exame dos requerimentos supra. Ante o exposto, não conheço dos requerimentos. Intime-se. Após, à e. Desembargadora Relatora. Brasília/DF, 18 de setembro de 2021, às 13h54m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista